Tribunal: TJDFT
Processo: 0721998-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0721998-60.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA ODINEIA DE MENEZES PIRES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte autora para que se manifeste quanto ao ofício de ID 49890233 e eventual perda do objeto do recurso, em razão da notícia de realização da consulta em 13/07/2023. Após, dê-se vista ao Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 25 de agosto de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito